Tribunal: STF
Processo: RE 826221
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ISONOMIA. PREFERÊNCIA EM RAZÃO DO DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2013.



    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demanda a interpretação das cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.